Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-02.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003225-02.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (APELANTE), MARIANA DE FREITAS FOFANO GARCIA RAGNINI - CPF: 005.056.132-47 (VÍTIMA), HELDER MARCIO SOUZA - CPF: 026.016.101-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Nulidade do reconhecimento Pessoal. Absolvição por ausência de provas. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito de roubo majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva (
arts
. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 71 do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP; (
iii
) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal; e (
iv
) analisar a possibilidade de fixação do re
gime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. As provas constantes nos autos, compostas pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, da confissão extrajudicial do apelante e do relatório de informações do
GAECO, demonstram
de forma segura a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, autorizando o juízo condenatório.

4. A
in
observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado em sede policial não gera nulidade quando o referido ato for corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal mesmo sem apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que sua utilização reste comprovada por outros meios de prova, como se verifica nos autos.

6.
A fixação do regime inicial fechado é adequada e proporcional, pois embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias do crime são desfavoráveis e o apelante é reincidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:
1. A condenação por roubo majorado pode se sustentar em reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que confirmado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A não apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos. 3. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §2º,
b
, 59, 157, §2º, I, §2º-A, I, e 71; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 775.986/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 738.091/SC, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Enunciado n. 01; STF, Súmula 719.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Ramos da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003225-02.2012.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de roubo
majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva
(
arts
. 157, §2º, I
I e §2º-A, I
c/c
71
do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
267034876
, requer: (i) a sua absolvição pela prática dos delitos de roubo majorado,
ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, pois afirma que
o reconhecimento
pessoal foi
realizado em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 da Lei Adjetiva Penal
. S
ubsidiariamente,
postula
(
ii
) o afastamento da causa de aumento prevista no §2º
-A,
I
, do art. 157
do Código Penal, pelo fato de a arma não ter sido apreendida
, e
(
i
ii
)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
267034881
,
colima
o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
269436776
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
267034801
– p. 1/
7
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] 02.
Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 323917 - SIMP/MP/MT n° 003415-007/2012 -, que sustenta a presente denúncia, que
no dia 21 de novembro de 2011, por volta das 23:00 horas
, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO TERRA NOVA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios com os comparsas identificados apenas como JULIO CESAR E BAIANO,
em concurso material
- duas Vítimas -, o denunciado DANIEL
subtraiu para
si
:

-
relógio
, celular, óculos de sol, DVD, carteira e o veículo
vw

golf

sportline
, cor vermelha, placas NGR-2959/GO, de propriedade do ofendido HELDER MARCIO SOUZA.

-
um
aparelho de celular, de propriedade da vítima MARIANA DE FREITAS FOFANO GARCIA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e o comparsa JULIO CESAR abordaram as Vítimas, que estavam dentro do veículo
vw

golf
, estacionado na via pública, quando, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, ordenaram
que elas
saíssem do veículo e caminhassem naquela rua, no que foram obedecidos para, em seguida, foragirem no automóvel subtraído, levando consigo os outros objetos subtraídos.

04. Os autos revelam que o veículo subtraído foi apreendido numa chácara no bairro
Despraiado
, nesta Capital, de propriedade do comparsa identificado apenas como BAIANO, não se sabendo, por ora, se por policiais civis ou militares (fls. 40/41).

05. Na malsinada chácara, também teriam sido localizados outros veículos, não apreendidos nos presentes autos, de origens aparentemente ilícitas, quais sejam,
vw
gol, de cor e placas por ora ignoradas; um
vw
parati, de cor ignorada e placas DLN-2421 e uma motocicleta de cor, marca e modelo por ora ignorados, de placa NJJ-8621 (fls. 40/41).

06. Estranhamente, até a presente data, o comparsa BAIANO não foi qualificado nos presentes autos pelo delegado de polícia, ainda que de forma indireta.

07. Posteriormente interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado DANIEL confessou a autoria delitiva do crime de roubo a mão armada, ora tratado (fls. 55/57)

[...]
Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: portaria de instauração de inquérito policia
l
(ID 267034801, p. 13-14);
relatório de informações do GAECO (ID 267034801, p.16-26) e auto de avaliação indireta (ID 267034802, p. 18-19);
bem como pel
os demais elementos
colhid
o
s durante as duas etapas da persecução penal.

Em relação à autoria delitiva
, extrai-se dos autos que a vítima Helder Márcio Souza, na fase inquisitiva, reconheceu o apelante como um dos autores dos crimes de roubo narrados na denúncia. Ele afirmou que conseguiu identificar Daniel porque este abordou os ocupantes do veículo (os ofendidos Helder e Mariana) pelo lado do motorista — justamente onde o declarante se encontrava —, de modo que ficou próximo do agente e conseguiu visualizá-lo.

Nas duas fases processuais, Helder descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime. E, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ele foi enfático ao destacar que, à época dos fatos, o sujeito por ele reconhecido na delegacia era, de fato, o autor do delito, como se vê desses trechos do seu depoimento prestado na fase judicial:

[...] nós trabalhávamos juntos na época; (...) eu fui levar a mariana na casa dela; (...) eu parei o carro na frente do condomínio dela; (...) eles vieram em dois, apontando a arma, cada um de um lado do carro; (...) mandaram eu abrir a porta; (...) desce
desce
do carro (eles disseram); (...) aí eles tiraram minha pulseira, minha corrente, meu relógio, celular, carteira, pegaram tudo (...) eles mandaram a gente ir andando sentido contrário do carro; (...) o tempo todo ele apontando a arma pra mim; (...) ai
foi o momento que eles entraram no carro e saíram; (...) recuperei no mesmo dia porque tinha rastreador; (...) sim (os dois
tava
armado); (...)
sim, eu reconheci um deles na delegacia, o que estava do meu lado, o que apontou a arma pra mim;
(...) era uma pistola cromada; (...)
eu reconheci ele sem sombra de dúvidas
(...) eu fui na delegacia reconhecer ele pouco tempo depois, questão de dias (...) eu cheguei nessa delegacia ao lado do DETRAN aqui de Cuiabá, eles me colocaram em uma sala
escura
com aquele es
pelho e tinham, acho que três ou quatro pessoas, aí ele me perguntou de um por um, e o que eu identifiquei era justamente o que veio do meu lado com a arma na mão (...) 12 anos depois, hoje eu não sei descrever as características, mas
na época sim, com toda certeza sim, eu reconheci ele

[...]
(Trechos extraídos do depoimento judicial de Helder Márcio Souza, visto no ID 267034858)
Destacamos

Não bastasse isso, destaca-se ainda que constam nos autos o Relatório de Informações elaborado pelo GAECO, no qual as autoridades afirmam que, durante uma investigação de crimes de “saidinha de banco” - no qual o apelante Daniel tinha envolvimento -, se depararam com uma interceptação telefônica, onde os sujeitos conversavam sobre o roubo de um veículo Golf, cor vermelha, de placa NRG-2959, que é objeto do presente processo.

De acordo com o documento, os diálogos analisados evidenciaram o envolvimento do apelante no roubo contra as vítimas Helder e Mariana, merecendo destaque a conversa entre Daniel e Simone, no dia seguinte à ocorrência do crime:

[...] N
a conversa do dia 22/11/2011 às 13h39min, DANIEL relata a SIMONE sobre o roubo de ontem. Assim, DANIEL relata que ontem guardou um GOLF vermelho novo na chácara do BAIANO
. QUE BAIANO cedeu à chácara dele. QUE BAIANO tem uma capivara de
sem vergonha
. QUE após roubar ligou a BAIANO e ele abriu o portão. QUE depois de 15 minutos ele falou que os homens estavam rondando perto da chácara dele. QUE aí ele (BAIANO) perguntou se o chip tinha rastreamento. QUE respondeu a BAIANO que não.
QUE depois ele ligou falando
que
os homens embocou
na chácara e pegou o carro, prendeu ele.
QUE BAIANO simula. QUE ele já fez isso uma vez.
Assim, DANIEL indaga a SIMONE se a Polícia entrou ou não na chácara dele ontem de noite. QUE é para ela correr dentro para saber essa informação.
SIMONE diz que não sabe quem é BAIANO. QUE BAIANO é gordo, alto, branco, dono da chácara. QUE se tiver alguém lá é para ela avisar. [...]

(Trecho extraído do Relatório de Informações N. 0
7/DIC/GAECO/2012, visto no ID 267034801, p. 16-26)
Destacamos

A
lém d
isso
, os demais diálogos constantes se amoldam perfeitamente às circunstâncias do caso, mormente porque nota-se que foram realizadas ligações entre os infratores logo após a prática do roubo, a fim de definir estratégias para esconder o veículo na chácara. E, ainda, destaca-se que o veículo foi recuperado no mesmo dia da infração, o que se coaduna com a preocupação exalada pelo apelante e demais envolvidos ao perceberem a polícia por perto, e quando notaram que o automóvel não estava mais no local
onde tentaram escondê-lo.

Ademais, embora Daniel tenha permanecido em silêncio na fase judicial, não se pode ignorar que, durante a investigação, ele confessou seu envolvimento nos roubos, como se observa a seguir:

[...] QUE sobre os fatos, declara que estava em companhia de MARCINHO, vulgo "barriga", andando de moto pelo Bairro Terra Nova, momento que o MARCINHO, ao ver o
veiculo
VW/GOLF, Vermelho, disse conhecer o cara, dono do Golf e que ele tinha "catado" a menina que ele pegava e por isso iriam pegar o carro, para zoar com o cara; QUE a menina que
tava
em companhia do dono do Golf, já tinha namorado o MARCINHO; QUE o interrogado alega que não estava armado e que o MARCINHO, que reside no Bela Vista, estava com um
a pistola 765 cromada;
QUE abordaram o casal, dizendo ser um assalto; QUE MARCINHO, pegou a carteira, documentos e celular;
QUE a participação do interrogando foi apenas enquadrar o casal; QUE após o roubo,
sairam
do local, deixando a moto do Marcinho, uma Titan/Vermelha, foi deixada na
praçinha
do Residencial Terra Nova;
QUE após
sairem
do local, levaram o carro para a uma
chacara
no Bairro
Despraiado
,
chacara
essa pertencente ao Baiano; QUE na
chacara
, o MARCINHO, arrochou o toca
cd
;
QUE apenas deixou o c
arro com o MARCINHO na
Chacara
; QUE a participação do
Julio
Cesar, seria de vender o Toca CD; QUE na
Chacara
ficou o MARCINHO e o CEARA, caseiro da
Chacara
; QUE o interrogando, saiu pelo
trieirinho
que
da
acesso numa avenida, onde o
Julio
Cesar pegaria o interrogando; Informa o interrogando, que a arma foi deixada, dentro do GOLF:
QUE teve participação nesse assalto;
QUE não sabe dizer se o BAIANO iria vender o GOLF, sabendo dizer que ele mexe com "rolo" de vender carro barato; QUE tinha interesse em pegar
a arma, que havia ficado dentro do carro, pois estava sendo ameaçado de morte. QUE o interrogando, encontra-se preso, por causa de "saidinha de banco", e um
homicidio
ocorrido em 2011 [...]

(Trecho extraído do depoimento extrajudicial de Daniel Ramos da Silva, visto no ID 267034802, p. 13-15)
Destacamos

Diante disso, é forçoso concluir que,
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

E, embora
o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento
pessoal
, é certo que a vítima o reconheceu na fase inquisitiva e confirmou tal reconhecimento na fase judicial. Logo, acrescentando isso às demais provas produzidas e mencionadas em linhas volvidas, está evidenciada fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não observadas integralmente às formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Por conta disso, a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noutro vértice,
o
apelante alega que deve ser afastada a majorante então prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), pois afirma que a arma utilizada no crime não foi encontrada. No entanto, essa tese defensiva, igualmente, não merecer prosperar.

Isso porque é sabido que a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível
a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos, pelas palavras das duas vítimas, nas duas fases processuais, o efetivo uso de um instrumento bélico pelo apelante como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Finalmente, quanto ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, verifica-se que a reincidência do apelante justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal.

Com efeito, acerca do tema, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
. A motivação exigida no referido enunciado deve ter lugar quando a lei estabelece, abstratamente, um regime mais brando para determinado caso, mas há a imposição de regime inicial mais severo pelo juiz, ante a análise do caso concreto, dentro dos parâmetros legais permissivos.

Logo, para fixar o regime, o magistrado deverá tomar por base os parâmetros do art. 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou não do réu; devendo, também, a analisar as c
ircunstâncias
judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, o regime foi estabelecido considerando a pena aplicada, as circunstâncias do crime e a reincidência do apelante. Dessa maneira, a razão da magistrada estabelecer o regime fechado foi, além de o crime ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o próprio preceito legal do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, que determina que somente o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá cumprir a pena no regime semiaberto.

Por conseguinte, tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. Ou em outras palavras: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, pelo que não h
á
, portanto, violação
à Súmula
n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Em relação a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que:
"[i]
mpõe-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022)
Destacamos

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Daniel Ramos da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025